Tribunal: STF
Processo: ARE 1526070
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. IMPORTAÇÃO. BENS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES ESSENCIAIS DE INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. INCIDÊNCIA DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ARTIGO 150, INCISO VI, ALÍNEA “C”, DA CONSTITUIÇÃO. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” da norma constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ICMS. ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTO MÉDICO DIRETAMENTE RELACIONADO COM AS ATIVIDADES ESSENCIAIS DA ENTIDADE. SENTENÇA MANTIDA.



    1. As entidades de assistência social sem fins lucrativos gozam da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da CR/88.



    2. Consoante entendimento firmado pelo STF, a benesse pode se estender, inclusive, para as operações de importação de bens, quando estes estiverem relacionados às finalidades essenciais da entidade (caso dos autos).”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos.



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 3º, inciso II; 5º, caput; 150, inciso VI, alínea “c”; e 170, todos da Constituição Federal.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que o acórdão estaria em harmonia com a jurisprudência do STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem, para fins da aplicação da sistemática da repercussão geral, considerado o Tema 171.



    O Tribunal a quo, contudo, determinou o retorno dos autos a esta Corte, pois, “no caso dos autos, verifica-se que a questão objeto da lide – concessão de imunidade tributária às entidades de assistência social sem fins lucrativos, nos casos de importação de bens que tenham relação com suas finalidades essenciais – não foi tratada no julgamento do referido paradigma”.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, revela-se assente nesta Suprema Corte que a imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal, impede a incidência do ICMS na importação de bens destinados à execução das atividades essenciais das entidades mencionadas no referido dispositivo constitucional. Nesse sentido, destaco a ementa infra:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Imunidade tributária. Entidade religiosa. ICMS-importação. Contribuinte de direito. Tema 342. Requisitos da imunidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O reconhecimento da imunidade do ICMS-importação à entidade religiosa está conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 608.872/MG (Tema 342), no qual se firmou a tese de que a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato. 2. Dissentir do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade no caso concreto importaria no reexame dos fatos e das provas (Súmula nº 279/STF), bem como na análise da causa à luz da legislação infraconstitucional, providências vedadas em sede de recurso extraordinário. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.260.223-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 10/6/2020, grifos acrescentados)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS-IMPORTAÇÃO. INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMUNIDADE. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de reconhecer a imunidade a que alude o art. 150, VI, c, da Constituição Federal quanto ao ICMS incidente na importação de bens destinados à execução de atividade fim das entidades mencionadas pelo dispositivo constitucional. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo probatório dos autos, decidiu que a entidade atende aos requisitos legais para usufruir da imunidade. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.332.581-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/2/2022, grifos acrescentados)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DESTINADOS ÀS PRÓPRIAS ATIVIDADES. ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 150, VI, ‘C’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELAS TURMAS DO SUPREMO. PRECEDENTES. ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Goza da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘c’, da Constituição Federal, para fins de incidência de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), entidade sem fins lucrativos que importa equipamentos médicos destinados às próprias atividades. 2. Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil quando se trata, na origem, de ação de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula do Supremo. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1.301.253-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/12/2021, grifos acrescentados)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CONTRIBUINTE DE DIREITO. IGREJAS E TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, a imunidade tributária religiosa abrange o ICMS importação, desde que comprovado que os bens se destinam à finalidade essencial da entidade. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.244.093-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/6/2020, grifos acrescentados)



    “TRIBUTÁRIO - IMUNIDADE - ICMS - ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IMPORTAÇÃO. É imune de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços a importação, por entidade de assistência social, de bens destinados à consecução da finalidade essencial. Precedente: recurso extraordinário nº 608.872, relatado no Pleno pelo ministro Dias Toffoli, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de abril de 2013.” (AI 621.828-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 7/8/2019, grifos acrescentados)



    Dessa orientação não divergiu, absolutamente, o acórdão recorrido.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente